Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral PJe no 1025414-76.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial – RESIDENCIAL CHAPADA DOS PAMPAS: Bl.18-apto.202/ Bl.05- apto.204/ Bl.12 - apto.101/ Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.18- apto.202/ Bl.05- apto.204/Bl.12 - apto.101/ Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.20- apto.04, sob pena de multa diária por descumprimento fixada no montante de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto alega (i) a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência concedida; (ii) a irreversibilidade da medida; (iii) não poderia o juiz da demanda apreciar o mérito da causa logo no limiar da demanda, sem sequer exigir caução; (iv) prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e, (v) necessidade de redução da multa.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isso porque, por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada (ID 33079083 a 33080112-origem) e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.
Com efeito, em juízo de cognição limitado e provisório, ainda que eventualmente se admita que o problema decorra da ausência de manutenção e conservação, em razão do pouco tempo de utilização e da recente entrega do bem (2016 – ID 33079071–pág.1/13-origem), não me parece crível concluir que os diversos defeitos apresentados (vazamentos, infiltrações, trincas, fissuras, paredes mofadas e etc.) tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação.
De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, razão pela qual temerário se faz a suspensão da decisão nesse momento.
Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC. Bem por isso, justifica-se seja mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a agravante efetuar os reparos, sob pena de sujeição à multa estipulada na r. decisão recorrida.
No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.
Aliás, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.
No mais, a análise mais aprofundada da matéria debatida nestes autos revela-se inoportuna, visto que a questão ora apreciada restringe-se apenas à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela.
Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, diante de um juízo provisório que a medida impõe, verifica-se que a solução conferida pelo juízo singular revela a prudência que o caso demanda, não erigindo motivos que imponham a modificação de referido decisum.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= relator =